Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODALIDADE TEIMOSINHA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Do cotejo dos autos principais, sobressai que as últimas pesquisas para a localização de bens por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreram em abril de 2024, ou seja, há menos de 1 (um) ano, todavia, a consulta via SISBAJUD anteriormente realizada foi promovida na forma simples, sem a repetição programada (teimosinha).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.